Tribunal: CARF
Processo: 10830.726960/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726960/2012-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.801 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
FREIOS RODOVIÁRIOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
CONSTATAÇÃO
DE
DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não estava suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/CGE:
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2013, por possuir débitos
não previdenciários com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme Ato Declaratório Executivo
(ADE) da DRF/CPS n° 794817, de 10/09/2012 e Relação de
Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do Simples Nacional
(fls. 16-17).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726960/2012-26
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.801 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726960/2012-26

Cientificada em 15/11/2012 (fls. 75-76), apresentou manifestação
de inconformidade em 08/11/2012 (fls. 02-07), alegando, em
síntese, que as duas inscrições em Dívida Ativa da União são
originárias
dos
processos
10830.004693/94-90
e
10830.210513/2002-88 referentes à Cofins. Porém, sendo
declarada inconstitucional a majoração de alíquota, solicitou o
pedido de compensação por meio do processo n°
10830.007836/98-85, resultando no reconhecimento de crédito,
que deveria ter sido alocado para quitação dos débitos. Por fim,
solicitou a anulação do Ato Declaratório e diligência fiscal para
que seja anulado qualquer débito indevido constante nos sistemas
da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 08 e seguintes.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/CGE, conforme
acórdão n. 04-37.014, de 14 de outubro de 2014 (e-fl. 81), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
Ato Declaratório de Exclusão. Existência de Débitos Com a Fazenda Pública
Federal Com Exigibilidade não Suspensa.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que sua exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no
Simples Nacional.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 88), em que
reafirma e reitera a argumentação apresentada em sede de Manifestação de Inconformidade.
Ao final, requer a anulação do ADE/DRF/CPS no 794817, a manutenção do
Recorrente no Simples e, alternativamente, a conversão do julgamento em diligência.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o Termo de Ciência de e-fls. 85 está desacompanhado
de AR (aviso de recebimento).
Apesar disso, será o presente recurso considerado tempestivo, eis que tal
providência competiria à Unidade de Origem, além do que, milita a favor do Recorrente a
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.801 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726960/2012-26

presunção de tempestividade do recurso pela comparação da data de protocolo (26/11/04) com a
de emissão do referido Termo (23/10/14).
Além de tempestivo, o recurso atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o ADE/DRF/CPS no 794817 (e-fls. 16), o Recorrente foi excluído
do Simples Nacional a partir de 01/01/2013, ante a constatação de débitos com exigibilidade não
suspensa.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Como se nota, a Lei Complementar no 123/2006 não permite a adesão ou
permanência no Simples Nacional de contribuinte que não esteja adimplente com seus tributos.
Os débitos em questão estavam em cobrança na PGFN e apresentam a seguinte
composição:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.801 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726960/2012-26

Com relação à inscrição no 00000080600041423, o Recorrente alega, em suma
que realizou pedido de Compensação, consubstanciado no Processo Administrativo no
10830.007836/98-85, ora anexado, em que requereu a quitação do saldo remanescente do
parcelamento com as parcelas já pagas.
O argumento não tem sustentação nos fatos. Constata-se que o Processo de
compensação no 10830.007836/98-85 não foi analisado por perda de objeto, face à rescisão do
parcelamento mencionado pelo Recorrente.
Assim, conquanto constasse no requerimento do processo no 10830.007836/98-85
pedido de compensação dos débitos do processo no 10830.004693/94-90 - no qual encontrava-se
o débito inscrito no 00000080600041423 - não houve edição de qualquer ato administrativo
reconhecendo a compensação pleiteada, motivo por que o débito foi objeto de inscrição junto à
PGFN.
Ademais, não houve qualquer contestação do fato relatado, o que leva à presunção
de sua veracidade, falecendo razão ao Recorrente em relação à questão apresentada.
Já com respeito à inscrição no 00000080602089753, o Recorrente afirma que
houve o pagamento dos valores antes da inscrição em dívida ativa, juntando ao processo guias de
recolhimento.
Tampouco tem razão o Recorrente quanto a este ponto.
As guias de recolhimento aludidas (e-fls. 40 a 42) referem-se à quitação de
parcelas do parcelamento realizado na PGFN e rescindido em 18/05/2010 (e-fls. 64), antes,
portanto, de 10/09/2012 - data de registro do ADE/DRF/CPS no 794817 que excluiu o
contribuinte do Simples. Logo, o débito inscrito refere-se à cobrança do saldo do parcelamento
rescindido, não havendo motivos para a insurgência do Recorrente.
Assim, seja por inexistência da compensação do débito inscrito no
00000080600041423,
seja pela rescisão do parcelamento do débito inscrito no
00000080602089753, subsiste íntegro o fundamento da exclusão: existência de débito com
exigibilidade não suspensa.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.801 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.726960/2012-26

Sendo assim, com base no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57
do RICARF e tendo em conta que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de
demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios
fundamentos.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital